Tribunal: TJMT
Processo: 1016233-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016233-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (AGRAVANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE MACIEL DE ASSIS - CPF: 037.120.141-12 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA MACIEL DE ASSIS - CPF: 018.549.651-23 (AGRAVADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO PARCIAL ENTRE AUTORES E UM DOS CORRÉUS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. EFEITOS LIMITADOS DA TRANSAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0004504-23.2017.8.11.0050, homologou acordo celebrado exclusivamente entre os autores e a corré, sem estender seus efeitos aos demais demandados, mantendo a tramitação da ação em face da agravante e da Cooperativa de Trabalho Médico. O agravante sustenta que, por se tratar de obrigação solidária, a quitação outorgada à corré deveria produzir efeitos liberatórios em relação aos demais coobrigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a transação parcial firmada entre os autores e uma das rés tem o condão de extinguir a obrigação em relação aos demais devedores solidários, especialmente a agravante, à luz da legislação civil aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação dos efeitos da transação deve ser restritiva, nos termos do artigo 843 do Código Civil, não produzindo efeitos além daqueles expressamente pactuados entre os transatores.

O artigo 844, caput e §3º, do Código Civil, estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aqueles que nela intervierem, salvo hipótese de quitação total da dívida, o que não se verifica no caso concreto.

O acordo celebrado teve caráter manifestamente parcial, no valor de R$ 50.000,00, frente ao valor originalmente pleiteado de aproximadamente 500
salários mínimos
, o que afasta qualquer presunção de quitação integral da obrigação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a transação entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a obrigação quanto aos demais coobrigados, salvo se houver quitação total, hipótese não configurada nos autos.

Correta a decisão que manteve o prosseguimento da ação em face dos demais demandados, por não se verificar efeito liberatório decorrente do acordo parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transação parcial firmada entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a obrigação quanto aos demais coobrigados, salvo se houver quitação total da dívida.

A interpretação dos efeitos da transação deve ser restritiva, conforme estabelece o artigo 843 do Código Civil.

A ausência de cláusula de quitação total no acordo firmado impede a extensão dos seus efeitos aos demais devedores solidários.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 843 e 844, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.482.617/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.11.2019,
DJe
09.12.2019; STJ, REsp nº 1.170.239/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 21.05.2013,
DJe
28.08.2013.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016233-04.2025.8.11.0000

M
É
DICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MÉDICA
X
DIEGO HENRIQUE MACIEL DE ASSIS e outros
.

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MÉDICA
,
com o fito de reformar a
decisão que,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos M
ateriais e
Morais Decorrentes de Ato Ilícito nº 0004504-23.2017.8.11.0050
, ajuizada por
DIEGO HENRIQUE MACIEL DE ASSIS

e
ANA CLAUDIA MACIEL DE ASSIS
,
apesar de ter homologado o acordo celebrado exclusivamente entre os autores e a corré
Siomara

Tenroller
, não estendeu os efeitos
da
transação aos demais
demandados
, mantendo
em trâmite a ação
quanto ao agravante e à Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico.

Para tanto, aduz
o agravante, em
síntese
, que
por se tratar
de obrigação de natureza solidária, a quitação outorgada à corré
Siomara

Tenroller
deveria produzir efeitos em relação aos demais coobrigados.

Aduz, ainda, que o próprio juízo de origem, na decisão de saneamento, reconheceu expressamente a existência de solidariedade entre os réus, razão pela qual não se poderia afastar, em momento posterior, a aplicação das consequências jurídicas próprias dessa modalidade de obrigação.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar se o acordo celebrado entre os autores e a demandada
Siomara

Tenroller
, no valor de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, tem o condão de gerar a extinção da obrigação em relação aos demais
demandad
o
s
, notadamente a agravante, sob o fundamento de solidariedade passiva e da aplicação do
artigo 844, §3º, do Código Civil.

Pois bem.

Dispõe o artigo 843 do Código Civil que:

Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem
, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Esse dispositivo estabelece a diretriz basilar para a interpretação dos efeitos da transação, de modo que ela não pode ser entendida como geradora de efeitos além daqueles que foram
expressas e claramente pactuados
entre as partes que dela participaram.

No mesmo sentido, o artigo 844, caput e §3º, do Código Civil, assim estabelece:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
.

A

conjugação desses dispositivos revela, de forma inequívoca, que a transação gera efeitos apenas entre os que dela participam, salvo quando dela decorrer quitação plena da dívida, hipótese em que poderá, excepcionalmente, produzir efeitos liberatórios em relação aos demais devedores solidários.

No caso concreto, não se verifica qualquer elemento que demonstre quitação total da obrigação. Ao contrário, restou claramente consignado no instrumento de acordo celebrado entre os autores e a demandada
Siomara

Tenroller
(id n. 180719295 – autos de origem)
, posteriormente homologado por sentença, que a avença tinha caráter parcial, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, e que o processo deveria prosseguir normalmente em face dos demais demandados
.

Frisa-se, ainda, que o valor postulado na
petição inicia
l

foi de aproximadamente 500
salários-mínimos
, o que demonstra, sem margem para dúvidas, que o acordo não teve por objeto a integralidade da obrigação.

Dessa feita,
à luz da regra de interpretação restritiva da transação, imposta pelo artigo 843 do Código Civil, não há como reconhecer que o referido acordo tenha gerado a extinção da obrigação em relação aos demais coobrigados, notadamente à parte agravante.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. QUITAÇÃO PARCIAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO A SÚMULA NÃO SE ENCAIXA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. INVIABILIDADE.
(...)
2. A jurisprudência do STJ orienta que a realização da transação entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a dívida toda, salvo quando houve quitação total dada pelo credor, o que não se verifica na hipótese
. 3. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.482.617/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019,
DJe
de 9/12/2019.)

Na mesma linha:

RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, DECORRENTES DE EXAME MÉDICO, CUJO RESULTADO INDICOU, ERRONEAMENTE, SER O FETO PORTADOR DE "SÍNDROME DE DOWN" - TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E OS DEMANDANTES
- INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONDENARAM O CODEVEDOR SOLIDÁRIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS PAIS, EXCLUÍDA A HIPÓTESE DE REPARAÇÃO À FILHA, ENTÃO NASCITURO À ÉPOCA DOS FATOS. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

1. Hipótese em que pais e filho ingressaram em juízo postulando danos morais suportados durante a gestação, em razão de erro médico, consistente em diagnóstico indicativo de ser o feto portador de "Síndrome de Down". Exames posteriores que afastaram a aludida patologia cromossômica. Demanda deflagrada contra a operadora de plano de saúde e nosocômio. Transação entabulada entre os autores e este último, único não insurgente.

(...)

2.2 Extinção da obrigação (dever de indenizar) ante a transação e quitação parcial firmada entre os demandantes e um dos devedores solidários (hospital). Tese afastada. Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, não abrangido pelo instrumento liberatório, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC). Precedentes
.

2.2.1 A quitação da dívida outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos codevedores, senão até a concorrência da quota-parte pela qual era responsável, sobretudo quando o acordo expressamente exclui de sua abrangência o codevedor, no caso, a operadora do plano de saúde, a qual responde pelo saldo, pro rata
.

3. Apelo extremo dos autores.

(...)
4. Recursos especiais improvidos.

(REsp n. 1.170.239/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013,
DJe
de 28/8/2013.)

Dessa forma, a decisão recorrida merece ser mantida, uma vez que corretamente reconheceu que o acordo celebrado entre os autores e a demandada
Siomara

Tenroller
não tem o condão de extinguir a obrigação em relação aos demais demandados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025